Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação por ameaça; (ii) verificar se é cabível o regime aberto na espécie; (iii) examinar a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) e analisar se o quantum indenizatório arbitrado é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmam a ameaça descrita na denúncia, não havendo elementos que sustentem a versão do réu no sentido de que apenas pediu para a ofendida sair de sua casa.
4. Muito embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência impõe a eleição do regime inicial semiaberto.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da Acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado na peça inicial acusatória; a natureza in re ipsa do dano; o contexto de violência doméstica em que foi praticada a infração penal; o sofrimento experimentado pela vítima; e a situação financeira do apelante e da ofendida, a quantia mínima estipulada – R$1.000,00 –, não se mostra descabida ou desproporcional, sendo suficiente à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, inciso IV; CP, art. 33, § 2o, alínea "c"; art. 81 da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; STJ, Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.683.324/DF (Tema 983).